Tribunal: TJSP
Processo: 2018397-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de Serviços - Cumprimento de Sentença – Insurgência das executadas contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que reconheceu como sendo valida a citação feita por meio de Aviso de Recebimento (AR), recebida por pessoas estranhas a lide - Descabimento – As cartas de Citação foram enviadas corretamente aos endereços das agravantes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de Serviços - Cumprimento de Sentença – Insurgência das executadas contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que reconheceu como sendo valida a citação feita por meio de Aviso de Recebimento (AR), recebida por pessoas estranhas a lide - Descabimento – As cartas de Citação foram enviadas corretamente aos endereços das agravantes, inclusive, foram recebidas pelos funcionários do Condomínio, sem qualquer tipo de observação ou até mesmo ressalva – Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.